Tribunal: STM
Processo: 7000824-80.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000824-80.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar defensiva de aplicação do art. 366 do CPP comum, e
consequente nulidade do processo, por falta de amparo legal, contra os votos da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que a acolhiam. No mérito,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença a quo e condenar MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 312 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo a condenada cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando, ainda, o
Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto da Revisora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) e CARLOS VUYK DE AQUINO davam provimento
parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença atacada, condenar a
Civil MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, por desclassificação, como incursa
no art. 344 do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, concedendo-lhe o
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606
do CPPM, desde que aceitas as condições previstas do art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", e designavam, desde já, o Juízo da Auditoria da 10ª
CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO votou acompanhando o voto do Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Ausência justificada dos Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e ALVARO LUIZ
PINTO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
UPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000824-80.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA e
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO
CPP. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TEMPO DE PAZ. RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO IN MELLIUS. SÚMULA Nº
5 DO STM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA.

Prevalece, no âmbito desta Corte, a inviabilidade da aplicação do art. 366 do CPP, uma vez
que o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças
Armadas, visto ser aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do
agente, ainda que civil e em tempo de paz.
A conduta narrada não se amolda com exatidão ao delito insculpido na Sentença
hostilizada. A caracterização da denunciação caluniosa só ocorre se estiverem presentes os
seus pressupostos lógicos, quais sejam: a) atribuição a sujeito passivo determinado; b)
imputação de crime; c) instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar
contra alguém inocente. No entanto, os pressupostos não se verificaram.
Os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não trazem zonas de
incerteza, uma vez que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), estando preenchidos, portanto, os critérios estabelecidos na
Súmula nº 5 do STM para a desclassificação in mellius da conduta.
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento nos quais as informações
foram inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente
violado quando a agente nele inseriu declaração falsa, com o fito de criar obrigação para a
administração militar, ou seja, o pagamento de pensão.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de
aplicação do art. 366 do CPP comum, e, consequente nulidade do processo, por falta de amparo legal. No
mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença a quo e
condenar MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incursa no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo a condenada cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, designando, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 5 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em face da Sentença lavrada pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou a
civil MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, como incursa no art. 343 do Código Penal Militar (CPM), à pena de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e sem o direito ao
sursis.
A Peça Acusatória, oferecida pelo Parquet das Armas em 25.1.2019 e recebida em 6.2.2019, descreveu:
"1. DOS FATOS APURADOS & DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO.
O presente Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado por determinação do Chefe do
Grupamento de Apoio de Recife, vinculado ao CINDACTA III, através da Portaria n° 190/SSPM,
de 24 de setembro de 2018, para apurar prática de crime militar pela civil MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES RODAS.
Narram os autos que a denunciada assinou, em 19 de janeiro de 2011, em Honduras, termo de
renúncia, em caráter irrevogável, da quota parte da pensão militar a que fazia jus em razão de
ser filha do 1º Tenente Reformado Deoclécio Rodrigues de Sousa, falecido em 25/09/1973 (fl.
24). Atendendo ao requerimento em apreço, fundamentado no art. 23, III, da Lei 3.765/1960, a
Administração Militar deferiu o pedido e efetivou a exclusão da denunciada dos quadros de
pensionistas da Aeronáutica, por despacho publicado no Boletim do Comando da Aeronáutica,
de 10 de novembro de 2011 (fl. 45).
Anos depois, mais precisamente em 13 de março de 2018, a denunciada, arrependida da
renúncia já homologada, formulou requerimento de "anulação do termo de renúncia de
pensão", dirigido ao Comandante de Grupamento de Apoio do Recife, alegando que não
reconhecia como sua a assinatura constante do referido documento, e que a falsificação
poderia ser observada por qualquer pessoa comum, uma vez que divergiria da utilizada nos
seus documentos oficiais (fl. 24).
Ouvida em sede de Sindicância, a denunciada (fls. 83/84): reiterou não reconhecer como sua a
assinatura constante do termo de renúncia de pensão militar e asseverou jamais ter assinado o
documento, uma vez que morou na República de Honduras por 40 anos, retornando ao Brasil
apenas em dezembro de 2017; alegou que não sabia que teria direito à pensão da sua mãe
após seu falecimento, que nunca foi comunicada sobre tal direito, e que somente foi informada
pela irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues que teria direito a uma quantia correspondente a uns
US$4.000,00 (quatro mil dólares), cerca de dois anos depois do falecimento de sua mãe; disse
que somente tomou conhecimento do termo de renúncia depois de retornar ao Brasil, em
dezembro de 2017; por fim, apontou sua irmã, DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, como
responsável por ter apresentado o documento supostamente falso, perante o Grupamento de
Apoio do Recife, vinculado ao CINDACTA III, o que ocasionou a homologação da sua renúncia da
quota da pensão militar a que faria jus.
Não obstante, o Laudo Pericial Grafoscópico às fls. 199/201 concluiu que: partiu do punho
subscritor da denunciada a assinatura constante do documento de fl. 24; "É AUTÊNTICA a
assinatura "Maria de Fátima Rodrigues Ro", presente no TERMO DE RENÚNCIA enviado a
exame pericial".
Apurou-se que a irmã da denunciada, DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, foi quem enviou por
Correios à República de Honduras o termo de renúncia para que assinasse e devolvesse,
também por correspondência. Assim, após assinatura e envio da documentação necessária, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
civil ingressou com o requerimento perante a Administração Militar, com conhecimento e
consentimento da denunciada (fls. 97/98).
As correspondências anexadas às fls. 99/102 demonstram que a Sra. DAYSE MARIA TAVARES
RODRIGUES remeteu por Correios o termo de renúncia para que a denunciada assinasse em
Honduras e depois o devolvesse à remetente. Consigna também que a denunciada manifestou
que não tinha na época interesse no recebimento da pensão, e que sabia da autenticidade do
documento que posteriormente alegou ser falso.
Enfim, a Sr.ª DAYSE MARIA jamais incorreu em crime militar algum, pois jamais falseou
qualquer documento, e nunca utilizou documento falso, e de tudo isto a denunciada estava
cônscia quando relatou à FAB a inexistente falsidade documental e o inexistente uso de falsum.
Cônscia, portanto, da límpida inocência de sua irmã.
2. CONCLUSÃO
Assim, ao (conscientemente, voluntariamente e) categoricamente imputar à sua irmã, DAYSE
MARIA TAVARES RODRIGUES, crimes de falsidade ideológica de documento particular (art. 312
do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM) perante o Grupamento de Apoio do Recife,
dando causa à instauração do presente IPM, sabendo (dolo direto) desde sempre ser sua irmã
inocente de crime inexistente, a conduta da denunciada subsumiu-se ao tipo penal do art. 343
do CPM (denunciação caluniosa), que absorve o crime de falsa comunicação de crime militar
(art. 344 do CPM). Adite-se que inexiste, in casu, qualquer excludente do injusto penal militar
ou de culpabilidade. Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade. Assim, aplica-se,
ao caso sub examen, o Princípio da Obrigatoriedade (art. 30, a, do CPPM), do qual avulta o
princípio in dubio pro societate.
Tratando-se de crime praticado por civil contra a ordem administrativa da FAB, a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar o crime descrito se extrai das normas
contidas no art. 9º, III, alínea "a", do Código Penal Militar, e do art. 124 da CF/88.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA para que
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS seja regularmente citada, processada, julgada e, por fim,
condenada pelo crime tipificado no artigo 343 do Código Penal Militar (denunciação caluniosa)".

Em razão de não ter sido encontrada nos endereços fornecidos, a acusada foi citada por edital, a teor do art.
277, inciso V, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A DPU, após reforçar que a acusada se
encontra em local incerto e não sabido, requereu o direito de apresentar testemunhas quando da audiência de
instrução, o que foi deferido pelo Magistrado Federal.
Em audiência de instrução, foi ouvida, na condição de ofendida, a Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, a
qual, em síntese, confirmou que a sua irmã - após troca de correspondências - renunciou à pensão militar de
seu pai, sabendo de todas as consequências jurídicas.
Diante da ausência injustificada da acusada, foi declarada a sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM.
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Parquet Militar requereu a absolvição da acusada da prática dos crimes descritos nos
arts. 315 e 343, ambos do CPM, e pleiteou a condenação como incursa no art. 312 do mesmo código.
A DPU, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição de sua assistida, nos termos do art. 439, alínea "b",
do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal e a
concessão do sursis. Naquela ocasião, informou que não tinha interesse na Sustentação Oral, pois os
argumentos aduzidos na referida peça exauriram o mérito da causa.
Constam dos autos os seguintes documentos: Requerimento da acusada, datado de 13.3.2018; Termo de
Renúncia de Pensão, datado de 19.1.2011; Certidão de Óbito do 2° Ten Refm DEOCLÉCIO RODRIGUES DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
SOUZA; Certidão de Óbito da Sra. MARIA APARECIDA TAVARES RODRIGUES; Ofício n° 293/IP4-3/352821, de
12.12.2011, da Diretoria de Intendência da Aeronáutica, informando a renúncia ao processo de pensão militar;
Título de Pensão Militar da Sra. DÁCIA MARIA TAVARES RODRIGUES; Título de Pensão Militar da Sra. DENISE
MARIA R. FERREIRA; Declarações da Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES; Ofício n° 56/DAIP-20/4102, de
16.1.2012, do Chefe do Gabinete do II COMAR, a respeito de transferência de cotas da pensão militar; Termo
de Inquirição em Sindicância da acusada; Escritura Pública de Declaração da Sra. DÁCIA MARIA TAVARES
RODRIGUES; Declaração da Embaixada do Brasil em Tegucigalpa; Termo de Inquirição em Sindicância da Sra.
DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES; Cartas da Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES para a acusada; Cartas
da acusada para a Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES; Termo de inquirição em Sindicância do SO R/1
SÉRGIO ROBERTO CANSAÇÃO SILVA; Histórico viajante da Sra. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS; Termo
de Inquirição em Sindicância do SO Ref FERNANDO JOSÉ MARQUES SILVA; Termo de Inquirição em Sindicância
da Sra. DÁCIA MARIA TAVARES RODRIGUES; Termo de Inquirição em Sindicância do SO Ref GENIVALDO
VICENTE DE SANTANA; Relatório de Sindicância; Laudo Pericial Grafotécnico; e Termo de Inquirição em IPM da
Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES.
Durante a Sustentação Oral, o MPM manteve o seu entendimento já exposto em Alegações Escritas. Em
11.6.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar condenou a acusada MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES
RODAS à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e
sem o direito ao sursis.
A Sentença foi lida na própria audiência.
O MPM deixou transcorrer em branco o prazo recursal.
Intimada, a DPU interpôs Apelação. Em suas Razões Recursais, aponta, em síntese, a atipicidade da conduta,
considerando que, além de dar causa a uma Sindicância - procedimento administrativo diverso -, o IPM
subsequente foi instaurado tendo a própria acusada como indiciada. Ademais, alega que não houve imputação
à pessoa determinada, pois apenas ressalvou que não assinou o Termo de Renúncia, sem identificar qualquer
autoria.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação imposta, a DPU requer a reforma da pena aplicada,
considerando que "os meios de execução" e "a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após
o crime", considerados pelo Magistrado Federal para exasperar a pena, foi o previsto para o crime em tela.
Argumenta que não se pode presumir que a acusada se evadiu do distrito da culpa, pois a referida civil passou
a maior parte de sua vida fora do País, razão pela qual deve a pena-base ser fixada no mínimo legal.
De igual forma, segundo a DPU, ainda que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se reduzir o
quantum de aumento de cada uma delas a 1/8 (um oitavo) da pena mínima, consoante julgado deste Tribunal.
A redução do percentual também se aplicaria à agravante, nos termos da jurisprudência do STF.
Em Contrarrazões, o MPM refutou os argumentos da DPU e requereu a manutenção da Sentença atacada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugnou para "que a Apelação seja julgada improcedente, com reformulação
da imputação, agora para o crime de estelionato tentado, observando-se o quantum da pena individualizada,
em razão da proibição de reformatio in pejus indireta, diante da ausência de recurso do MPM".
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - ART. 366 DO CPP

Prevalece, no âmbito desta Corte, que é inviável a aplicação do art. 366 do CPP, uma vez que o CPPM dispõe

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Todavia, votei, divergindo da douta maioria, pela nulidade do feito por ausência de citação válida, uma vez que
a ré não restou cientificada de que contra ela foi instaurada ação penal de competência desta Justiça
Castrense.
Não obstante a apelante ter sido ouvido em Sindicância (evento 1, documento 7, fl. 67, do IPM), essa foi a
única vez em que foi contatada. Narram os autos que, após o recebimento da Denúncia, restou infrutífera a
tentativa de localizar a denunciada (evento 11 da APM). Diante do não atendimento do chamamento judicial, o
Juízo a quo determinou a citação editalícia (evento 13 da APM), a teor do art. 277, inciso V, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar.
Ocorre que, por ter sido citada por edital (eventos 14, 17 e 18, da APM), é forçoso reconhecer a aplicação
subsidiária, à Justiça Castrense, do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Fato é que a agente não restou encontrada em nenhuma das fases processuais, o que agride, fundamentalmente,
o princípio do due process of law e, por conseguinte, a garantia da ampla defesa, a justificar a arguição preliminar
de suspensão do processo, em razão da revelia da apelante.
O tema foi objeto de aprofundado estudo nos autos da Apelação nº 2007.01.050670-5/RJ. No caso em tela,
manifestei posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por analogia, a esta
especializada.
É cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento determinado pelo Decreto nº
678/1992), o ato passou a vigorar com o status de norma supralegal
1.
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o
direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido processo legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o acusado, citado por edital, não
comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, terá decretada a sua revelia, suspendendo-se
a lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da publicidade, da ampla defesa e da presunção
da inocência. Inclusive, para não ocorrer a impunidade, suspende-se, igualmente, o prazo prescricional, in
verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Grifou-se).
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio constitucional da
ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como geralmente sucede na citação editalícia,
inexiste a efetiva possibilidade de aplicação desse princípio.
Cumpre trazer notória lição de Guilherme de Souza Nucci
2:
"(...) não haveria a possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o
contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua defesa. Por
tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado sem se ter a certeza
de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-se o curso do processo, até
ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o próprio artigo prevê a suspensão do
lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum há."
Assim assevera Denílson Feitoza
3:
"(...) Numa interpretação sistemática, se o andamento do processo penal também continuasse,
estariam violados a razão pela qual se instituiu o novo art. 366 do CPP, o princípio
constitucional da ampla defesa e a norma da Convenção Americana dos Direitos Humanos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
(CADH), a qual pode ser entendida como especificação legal desse princípio."
A meu sentir, o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao processamento de
acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de
revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme evidencia
Ada Pellegrini Grinover
4, deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de armas".
Nesse ínterim, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do sujeito ativo, por afrontar os
postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei vencida, em face da ausência de citação válida, pela suspensão do feito e da contagem do
prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
MÉRITO

Insurge-se a Defesa quanto à Sentença lavrada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou a civil MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, como incursa
no art. 343 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto e sem o direito ao sursis.
Ab initio, esclareça-se que o STM possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de julgar civis.
Porquanto, a competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças Armadas,
visto ser aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, ainda que civil e em
tempo de paz.
Ademais, o trâmite, na Excelsa Corte, da ADPF nº 289 não impõe modificação desse panorama, pois inexiste
Decisão, nos autos, apta a afastar a competência da Justiça Militar da União quanto ao julgamento de civis por
crime militar.
Dito isso, passo à analise da quaestio.
O Decisum hostilizado, ao realizar o enquadramento do tipo penal, assim fundamenta:
"O crime de denunciação caluniosa é material e doloso, sendo indispensável que o autor da
notícia crime, tenha consciência da inocência. Deve haver uma instauração de inquérito ou
processo judicial militar.
A comunicação de um crime que, ao final da investigação, não se tenha logrado demonstrar a
respectiva consumação, não é suficiente. Deve haver a instauração de IPM ou processo judicial
para a caracterização do tipo do art. 343 do Código Penal Militar. Se assim o fosse, todo IPM
arquivado redundaria em ação penal pela prática de denunciação caluniosa, por parte de quem
vislumbrou conduta criminosa, a qual no mais das vezes, apesar de ter existido no plano fático,
apenas não logrou ser demonstrada pelos elementos indiciários.
O tipo da denunciação caluniosa previsto no Código Penal Militar (art. 343, CPM), tem espectro
mais restrito do que o descrito no Código Penal comum, uma vez que a denunciação caluniosa
castrense somente prevê que a acusação injusta dê ensejo "à instauração de inquérito policial
ou processo judicial militar", exigindo, ainda, que o crime falsamente imputado seja sujeito à
jurisdição militar.
No caso dos autos, a Acusada MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, procurou a Administração
Militar, apresentando requerimento para que fosse anulado o Termo de Renúncia de Pensão
constante nos arquivos da Aeronáutica (Evento 1- doc. 7- fls. 18): (...)
"venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria a anulação do termo de renúncia em
anexo (doc. 01), uma vez que não reconheço como sendo minha a assinatura contida
no mencionado documento, o qual está impedindo minha habilitação no processo de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
pensão do meu falecido pai, falsificação esta que pode ser observada por qualquer
pessoa comum, uma vez que se encontra completamente distinta das que utilizo em
meus documentos oficiais (Rg e passaporte)."
(...)
Ao afirmar que a assinatura aposta no Termo de Renúncia era falsa, sabendo que sua irmã,
Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, foi a pessoa que apresentou o documento junto à
Aeronáutica, levantou suspeitas sobre a lisura da conduta desta, acionando a máquina estatal
para apuração do ocorrido.
Embora em um primeiro momento a investigação tenha ficado na seara administrativa, com a
sindicância, houve posteriormente a instauração do Inquérito Policial Militar, por meio da
Portaria GAP-RF N° 190/SSPM, de 24 SET DE 2018, do Sr. Comandante do Grupamento de Apoio
de Recife, tudo em decorrência da notícia falsa apresentada pela ré.
A Ré sabia não apenas que a sua irmã não tinha praticado crime, como também que não havia
ilícito de qualquer ordem a ser apurado, pois a própria noticiante havia assinado o documento.
Todavia, persistia em dizer que a assinatura não era sua.".
Em suas Razões, a DPU sustenta que:
"2.1 DA ABSOLVIÇÃO DEVIDO A ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 343 DO CPM.
(...) não prospera a ideia de que tendo a apelante dado causa à instauração de sindicância,
teria ela, consequentemente, dado causa à instauração do inquérito policial militar e do
posterior processo judicial contra alguém. A recorrente, de fato, deu causa à instauração de
inquérito policial militar, no entanto, não foi contra alguém, como é tipificado pelo artigo,
sendo, na verdade, contra ela mesma, como consta na própria denúncia: "O presente Inquérito
Policial Militar (IPM) foi instaurado por determinação do Chefe do Grupamento de Apoio de
Recife, vinculado ao CINDACTA III, através da Portaria n° 190/SSPM, de 24 de setembro de
2018, para apurar prática de crime militar pela civil Maria de Fátima Rodrigues Rodas" (grifo da
própria exordial). Sendo assim, é comprovado que o inquérito policial militar que acarretou o
processo foi instaurado para investigá-la, sendo exclusivamente contra ela, e não contra
alguém.
Sabe-se, também, que para haver denunciação caluniosa é necessário dar causa à instauração
de inquérito ou processo contra alguém, ou seja, é preciso que exista pessoa determinada
sendo ofendida, o que aconteceu no caso em questão, pois a apelante, no documento em que
assinou, apenas informou que o termo de renúncia de pensão havia sido falsificado, não
imputando a falsificação a pessoa determinada. Como se sabe, não é necessário que o autor da
denunciação informe a identidade completa do imputado, mas que forneça informações
suficientes para identifica-lo, devendo ser a pessoa, no mínimo, determinável, se não for
determinada, não sendo caracterizado o delito quando o acusado apenas informa ter ocorrido
algum crime, sem imputá-lo a alguém.
No requerimento formulado pela recorrente há o seguinte conteúdo: " não reconheço como
sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o qual está impedindo minha
habilitação no processo de pensão do meu falecido pai, falsificação esta que pode ser
observada por qualquer pessoa comum, uma vez que se encontra completamente distinta das
que utilizo em meus documentos oficiais (RG e passaporte)." Como se vê do trecho transcrito,
em momento algum Maria de Fátima apontou alguém como o responsável pela falsificação,
informando apenas não ter sido ela quem assinou o mencionado documento.
Para embasar a condenação de Maria de Fátima, foi exposto pelo juiz sentenciante que apesar
de não ter imputado o fato diretamente à sua irmã, Dayse Maria Tavares Rodrigues, ela foi a
pessoa que apresentou o documento de renúncia à Aeronáutica, por isso, ao informar que não
foi a apelante quem assinou o documento, ela estaria levantando suspeitas sobre a irmã.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
Acontece que o fato de ter sido a irmã quem entregou o documento não significaria
necessariamente que ela fosse culpada pela falsificação do documento. (...) Assim, a suposição
do juízo de piso de que, ao informar uma irregularidade no termo de renúncia, isso implicaria
automaticamente uma denúncia contra a irmã Dayse, não se sustenta a uma ponderação mais
detida dos documentos deste processo.
Em verdade, a partir do depoimento prestado pela ofendida, percebe-se que a intenção da
apelante não era de imputar, por má-fé simplesmente, qualquer ato ilícito à ofendida. Isso
ocorreu porque, passando por dificuldades financeiras, a recorrente desejava se retratar da
renúncia que fizera à pensão de seu pai. Evidentemente, é de se censurar a conduta da
apelante, que se valeu de um meio inidôneo para obter sua cota-parte de volta. Contudo, nem
todas as condutas imorais são crimes. Neste caso, presumir que a comunicação de
irregularidade na declaração era uma imputação de culpa à irmã da recorrente é uma
interpretação exagerada dos indícios colhidos ao longo da instrução criminal. (...)".
Além disso, pleiteia a reforma da Sentença quanto à dosimetria sancionatória, tendo em vista a extensa
exacerbação da pena-base e a presença de agravante, o que fez com que a pena ficasse desproporcional.
Parcial razão assiste à defesa.
Da não configuração como Denunciação Caluniosa
A conduta ora narrada não se amolda com exatidão ao delito em comento, uma vez que a conclusão insculpida
na Sentença hostilizada advém de inferência por demais forçosa, conforme se passará a demonstrar.
Denunciação caluniosa
Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra
alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos." (Grifos no original).
A tipificação anunciada tem por fim proteger o bom funcionamento da Administração da Justiça Militar,
diferentemente do que ocorre sob a óptica do Código Penal comum, quando prevê a instauração de
investigação administrativa. Na seara castrense, o delito abrange, tão somente, o Inquérito Policial e o
Processo Judicial Militar, quedando-se inerte no tocante aos demais tipos de investigação, tal qual a
sindicância.
A caracterização do crime só ocorre se estiverem presentes os seus pressupostos lógicos, quais sejam: a)
atribuição a sujeito passivo determinado; b) imputação de crime; c) instauração de inquérito policial ou de
processo judicial militar contra alguém inocente.
Logo, observa-se que, para o completo atendimento dos pressupostos, o denunciante calunioso deve apontar,
de forma especificada, a pessoa que teria sido a responsável pelo cometimento do agravo, sendo que, em
desfavor da pessoa indicada, deve ser instaurada a investigação (Inquérito Policial) ou a Ação Penal
correspondente, tendo em vista que funcionam como elementos objetivos do crime.
Indo além, por igual, não perfaz o pressuposto do conhecimento da inocência do acusado, o mero juízo
subjetivo do agente denunciante, pois, para o atendimento deste requisito, é necessário que o ofendido tenha,
sem justa causa, sido efetivamente investigado ou processado. Mas não é só. Exige-se que, ao fim do
procedimento, a vítima seja absolvida ou obtenha, em seu favor, o arquivamento do inquérito.
Tais pressupostos são frutos dos estudos da mais abalizada doutrina, sintetizada nos ensinamentos de Cezar
Roberto Bitencourt, ao sustentar que:
"(...) para o início da ação penal por denunciação caluniosa torna-se imprescindível, pelo
menos, o arquivamento de inquérito objeto do fato imputado a outrem. A instauração de
investigação constitui um elemento objetivo do crime, importante, necessário, mas insuficiente
para consumá-lo. Essa infração penal exige também, e ao mesmo tempo, a presença de um
elemento normativo, representado pela expressão "de que sabe inocente"; é, em outros

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
termos, a consciência atual da inocência do imputado, quer por não ter sido o autor do fato,
quer porque o crime não existiu.
É necessário que o sujeito passivo seja realmente inocente, resultando
efetivamente prejudicado, isto é, acabe sendo investigado ou processado, sem justa
causa, restando, afinal, arquivado o procedimento ou absolvido (...)". (Tratado de
Direito Penal, 5: parte especial. 6. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Saraiva. 2012. p. 311.) (Grifou-
se.)
In casu, os pressupostos da denunciação caluniosa não se evidenciam. Atente-se:
1° Pressuposto - atribuição a sujeito passivo determinado
Não há atribuição de crime a sujeito passivo determinado.
A ré, no intuito de reverter a pensão que havia abdicado, formulou o seguinte petitório perante o Grupamento
de Apoio de Recife (IPM, OUT7, Evento1, fl. 13), in verbis:
"(...) Eu, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, inscrita no RG sob n° 1.268.192 e com CPF/MF
n° 128.472.244-91, residente (...), venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria a
anulação do termo de renúncia em anexo (Doc. 01), uma vez que não reconheço
como sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o qual está
impedindo minha habilitação no processo de pensão do meu falecido pai, falsificação
esta que pode ser observada por qualquer pessoa comum, uma vez que se encontra
completamente distinta das que utilizo em meus documentos oficiais (Rg e
passaporte).
Importante ressaltar que morei os últimos 40 (quarenta anos) na República de Honduras, e não
me encontrava neste país na data de assinatura de tal documento, como comprova o
documento em anexo da Embaixada do Brasil em Teragucigalpa, onde tal órgão afirma que
não sai daquele país no paríodo de 2004 até 2016. (Doc. 02).
Cumpre informar ainda que, minha irmã e também beneficiária da pensão, a senhora Dácia
Maria Tavares Rodrigues, registrou um termo em cartório no qual também afirma que não
estive no país neste período de tempo, tampouco procedi com qualquer tipo de renúncia da
referida pensão.
Desta forma, por oportuno, solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de apurar possíveis
irregularidades no ato de testemunhar a assinatura do referido termo, posto que dois militares
desta OM, homologaram o referido ato." (Grifou-se.)
Tal como colocado, a Sra. MARIA DE FÁTIMA, apenas não reconhece como sua a assinatura aposta no Termo de
Renúncia, aduzindo ser falsa a rubrica, sem apontar quem seria o suposto falsificador.
O documento retro ensejou a instauração de uma sindicância, sendo que a ré foi inquirida na condição
de ofendida, conforme pontua o Ofício n° 003/SIND/GAP-RF, de 4/6/2018 (IPM, OUT7, Evento1, fl. 71). Em sua
oitiva, declarou que:
"(...) conforme Requerimento apresentado que não assinou o Termo de Renúncia datado de 19
de janeiro de 2011, bem como, não reconhece a assinatura no referido Termo, uma vez que,
não morava no Brasil e sim na República de Honduras por 40 anos, não havendo a condição de
está presente no Brasil na data de apresentação do Termo de Renúncia. (...) perguntado
quando ficou sabendo do falecimento da sua mãe, foi respondido que: por meio da Dayse Maria
Tavares Rodrigues um mês depois do falecimento de sua mãe; perguntado se sabia que a mãe
teria deixado uma pensão, foi respondido que: não (...) perguntado se foi comunicada que teria
direito à pensão de sua mãe, foi respondido que não, só foi informada pela irmã Dayse Maria
Tavares Rodrigues que teria direito a um dinheiro, que correspondia a uns U$ 4.000,00, isto
uns dois anos depois do falecimento de sua mãe; perguntado se em algum momento não teve
interesse em receber a pensão, respondeu que: naquele momento se fosse informada que teria

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
direito a uma pensão teria vindo ao Brasil para iniciar o processo de pensão militar;
perguntado, na época em que morava na República de Honduras, recebeu algum documento
renunciando a Pensão de sua mãe, foi respondido que não; perguntado se tinha ciência de que
existia Termo de Renúncia de Pensão assinado em seu nome, quando retornou ao Brasil, foi
respondido que: só ficou sabendo ao retornar ao Brasil em dezembro de 2017; perguntado de
que forma ficou sabendo deste documento, foi respondido que: ficou sabendo por meio da irmã
Dayse Maria Tavares Rodrigues; perguntado se no dia 19 de janeiro de 2011, data de
assinatura do Termo de Renúncia, estava presente no setor responsável pela elaboração do
processo de pensão, foi respondido que: não, residia na República de Honduras; Perguntado se
no momento da assinatura do Termo de Renúncia os militares SO R/1 Sérgio Roberto Cansação
Silva e o SO R/1 Fernando José Marques Silva (testemunhas) estavam presentes, foi respondido
que: não sabe dizer, tendo em vista não está presente no ato; perguntado se apresentou
algum documento ao setor responsável para elaborar o processo de pensão, respondeu que:
não apresentou; perguntado se recebeu algum contato de alguém do Comando da Aeronáutica
sobre o processo de pensão, foi respondido que não; perguntado se tinha alguém, aqui no
Brasil, representando-a com a finalidade de entregar o Termo de Renúncia, foi respondido que:
não; perguntado se tinha outorgado Procuração para alguém dando pleno poderes para
representa-la perante o Comando da Aeronáutica, foi respondido que: não; perguntado se
entregou cópias de documentos a alguém, foi respondido que: enviou para a irmã Dayse Maria
Tavares Rodrigues cópias da Certidão de Nacionalização Hondurenha com a finalidade de fazer
a transferência dos ossos e funeral de sua mãe; perguntado se tem conhecimento de quem
apresentou o Termo de Renúncia, foi respondido que: Dayse Maria Tavares Rodrigues pessoa
que tratou da documentação; perguntado, na presente data, se após nova verificação da
assinatura constante do Termo de Renúncia a reconhece como sua, foi respondido que não
reconhece. (...)".
No tocante às declarações, de fato, verifica-se certa contradição no alegado, visto que a acusada afirma, de
forma contundente, que não tinha conhecimento do seu direito ao percebimento de pensão e, ainda, que não
designou ninguém para representá-la perante o Comando da Aeronáutica para a entrega do Termo de
Renúncia. Todavia, ao final, reconhece ter encaminhado alguns documentos a sua irmã Dayse Maria, porém,
com finalidade distinta da empregada.
Assim, o trecho que diz: "perguntado se tem conhecimento de quem apresentou o Termo de Renúncia, foi
respondido que: Dayse Maria Tavares Rodrigues pessoa que tratou da documentação", constitui um mero
recorte, descontextualizado da declaração antecedente, qual seja: "perguntado se entregou cópias de
documentos a alguém, foi respondido que: enviou para a irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues cópias da
Certidão de Nacionalização Hondurenha com a finalidade de fazer transferência dos ossos e funeral de sua
mãe".
Nelson Hungria leciona que não haverá crime de denunciação caluniosa, quando:
" a falsa acusação é feita por um réu, em sua defesa , no curso do interrogatório
(...) ou por alguma testemunha, ao depor na polícia ou em juízo (nesta última hipótese, o crime
a reconhecer poderá ser o de testemunho falso)". (Comentários ao Código Penal. 5. Ed. Rio de
Janeiro. Forense. 1980. p. 463.) (Grifou-se.)
Assim, mister esclarecer que, sob o aspecto processual, a inquirição há de respeitar as nuances legais, e, in
specie, as declarações prestadas pela apelante foram realizadas em sindicância, sem assistência
de advogado e na condição de ofendida, daí, ainda que se queira, resta impossível imputar-lhe qualquer
consequência jurídica por ter mencionado o nome da irmã Sra. Dayse Maria.
Pensar em sentido contrário, é atentar contra as garantias constitucionais. Nesse sentido, cito Julgado unânime
desta Corte:
"HABEAS CORPUS. IPM. INQUIRIÇÃO DE INDICIADO COMO TESTEMUNHA. PROVA ILÍCITA. 1. Em
observância ao princípio da não autoincriminação, o suposto autor dos fatos investigados no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
IPM deve ser ouvido na qualidade de indiciado, e não como testemunha, podendo, caso queira,
fazer-se acompanhar por advogado. 2. A falta de advertência quanto aos direitos ao
silêncio e de ser assistido por advogado quando da oitiva perante a autoridade
policial militar constitui prova ilícita, que não deve integrar os autos do inquérito
policial. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime." (STM. HC 209-
20.2016. Relator: Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 8/11/2016. DJe: 22/11/2016.)
(Grifou-se.)
A jurisprudência é pacífica em razão da proeminência que detém o investigador durante as oitivas, resta claro
que a ré estava sendo inquirida pelo sindicante, pessoa esta, responsável pela condução de todo o
procedimento. A experiência ensina a nós juízes que, durante a oitiva, o inquirido é induzido a produzir falas
que militam em seu desfavor. Por isso, o fato de ocorrer em sede de sindicância, e não de inquérito policial,
não expurga a essência do contido no Aresto citado.
A proteção legal e o respeito ao Aviso de Miranda militam em favor do sujeito ativo, ainda mais quando o Juízo
a quo sustenta sua ratio decidendi nas declarações proferidas durante a investigação administrativa.
Por conseguinte, feitas essas ponderações, entendo inexistente o pressuposto de atribuição à pessoa
determinada.
2° Pressuposto - imputação de crime.
Não houve imputação de crime à Sra. Dayse Maria.
No mais, o segundo pressuposto, a imputação de crime, parte da premissa que o primeiro tenha sido atendido,
o que já foi refutado anteriormente. Contudo, por amor ao debate, prosseguirei sopesando o fato de que
apontar a Sra. Dayse Maria como a pessoa responsável por portar a documentação entregue à Organização
Militar não implica, em primeira análise, na imputação de crime algum, até porque nem todo portador é o
falsificador. Explico melhor:
A sindicância instaurada pela Portaria GAP-RF n° 83/SSPM, de 8/5/2018, teve a seguinte finalidade:
"apurar os fatos constantes do Requerimento da Sra. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS,
datado de 13 de março de 2018, que trata do não reconhecimento de sua assinatura no Termo
de Renúncia datado de 19 de janeiro de 2011, bem como, não reconhece a assinatura no
referido Termo, uma vez que, não morava no Brasil e sim na República de Honduras por 40
anos, não havendo a condição de está presente no Brasil na data de apresentação do Termo de
Renúncia.".
Certo é que, para cumprir seu objetivo, a sindicância realizou um plexo de diligências, no intuito de subsidiar o
Comandante a respeito da melhor atitude a ser tomada no vertente caso.
O Ofício n° 04/SIND/GAPRF, de 11/6/2018 (IPM, OUT7, Evento1, fl. 82), convocou a Sra. Dayse Maria Tavares
Rodrigues (irmã da acusada) para ser ouvida na qualidade de testemunha, ocasião em que disse:
"(...) perguntado se informou a sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas que ela teria direito
a Pensão Militar, foi respondido que: não informou que sua irmã teria direito à Pensão
Militar, foi respondido que todas as irmãs sabiam que teriam direito à Pensão; (...)
perguntado se tinha Procuração da sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas
outorgando plenos poderes para representá-la perante o Comando da Aeronáutica,
foi respondido que: não tinha; perguntado se apresentou os documentos da sua irmã Maria
de Fátima Rodrigues Rodas ao setor responsável para elaborar o processo de Pensão e quais
foram, respondeu que: sim, foram o Termo de Renúncia assinado e o RG da Sra. Maria de
Fátima Rodrigues Rodas; perguntado se a cópia do Termo de Renúncia estava autenticado em
Cartório, foi respondido que: não estava Reconhecido a Firma em cartório; perguntado
se o Termo de Renúncia enviado à República de Honduras, para a assinatura da sua irmã Maria
de Fátima Rodrigues Rodas o referido documento já estava assinado pelos militares SO R/1
Sérgio Roberto Cansanção Silva e o SO R/1 Fernando José Marques Silva (testemunhas), foi
respondido que: não estava com as assinaturas; perguntado se quando apresentou o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
Termo de Renúncia da sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas no setor responsável pela
elaboração do processo de Pensão Militar os militares SO R/1 Sérgio Roberto Cansanção Silva e
o SO R/1 Fernando José Marques Silva (testemunhas) estavam presentes, foi respondido que:
não estavam. (...)". (Grifou-se.)
O depoimento da Sra. Dayse Maria, apontada como ofendida na presente Ação, referenda os argumentos
declinados pela acusada em sua inquirição, visto que expressamente reconhece que não informou à apelante
de que ela teria direito à pensão de sua mãe, mas disse que ela sabia disso.
Ademais, o petitório da apelante perante o Grupamento de Apoio de Recife só ganhou força porque algumas
formalidades acabaram sendo negligenciadas pela própria Unidade Militar. Veja-se:
1. Documentos foram entregues e recebidos desacompanhados de procuração específica;
2. Não se exigiu o reconhecimento de firma da assinatura aposta no Termo de Renúncia;
3. A assinatura das Testemunhas SO R/1 Sérgio Roberto Cansanção Silva e o SO R/1 Fernando José Marques
Silva não ocorreram perante a portadora dos documentos, Sra. Dayse Maria e, muito menos, perante a
apelante.
Ambas as testemunhas que assinaram o Termo de Renúncia declararam expressamente que não sabiam quem
havia entregado o respectivo documento e, tampouco, desconheciam se a assinatura era a de MARIA DE
FÁTIMA RODRIGUES RODAS.
A par das inconsistências, o sindicante concluiu que:
"(...) 4.5 Por se tratar de ato que teve como consequência a exclusão de benefício pecuniário
em caráter irretratável da Sra. Maria de Fátima, deveriam ser adotadas medidas
administrativas mais criteriosas na aceitação do Termo de Renúncia, tendo em vista que a
pensionista não estava presente e que o documento de identificação apresentado à época
sequer constava a assinatura da Sra. Maria de Fátima.
4.6 Para tanto, por analogia, e a fim de resguardar a própria Administração e os demais
beneficiários, deveria ser observado o disposto no art. 12 da mencionada Lei n° 3.765/60, que
assim dispõe:
Art. 12. A declaração, de preferência dactilografada, sem emendas nem rasuras e
firmas do próprio punho pelo declarante, deverá ter a assinatura reconhecida
pelo respectivo comandante diretor ou chefe, ou por tabelião ou, ainda pelo
representante diplomático ou consular, caso o declarante se encontre no
estrangeiro.
Parágrafo único. Quando o contribuinte se aplicar impossibilitado de assinar a
declaração, deverá fazê-la em tabelião, na presença de duas testemunhas.
4.7 O item 4.9.5 da ICA 47-5 ainda estabelece que "o beneficiário deverá identificar-se no ato
da apresentação do requerimento, para a competente confirmação da respectiva firma", com o
que, diante da impossibilidade de comparecimento da Sra. Maria de Fátima quando da
apresentação do Termo de Renúncia, a aceitação do documento pela Administração deveria
ser mais criteriosa, tendo em vista as consequências dele decorrentes.
4.8 Diante do exposto, pelo que resultou do apurado e consta dos autos, chega-se à conclusão
de que há indícios de crime militar, capitulado no título V ou VII do Código Penal Militar, a
depender da confirmação de autenticidade da assinatura da Sra. Maria de Fátima ao Termo de
Renúncia, a ser apurada mediante perícia grafotécnica.
4.9 No âmbito administrativo, tendo em vista a clara inobservância do procedimento
envolvendo a renúncia de pensão militar, nos termos da ICA 47-5 e da Lei 3.765/60, este
sindicante sugere que a Seção de Inativos e Pensionistas seja cientificada do teor desta
Sindicância, a fim de adotar as medidas cabíveis visando a invalidação do Termo de Renúncia

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
que foi apresentado em nome da Sra. Maria de Fátima, sem que esta tivesse presente no
momento da entrega do documento, e que sequer teve a firma da renunciante reconhecida.
(...)".
Como se vê, o descumprimento de formalidades legais contaminou o Termo de Renúncia apresentado.
Contudo, o grande problema adveio do subterfúgio utilizado pela ré para a consecução de seu objetivo.
À vista disso, cristalino que a conduta perpetrada pela agente teve o intuito de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante e criar obrigação para a Administração Militar, mediante a reversão da pensão que
havia abdicado. No entanto, não se vislumbra, em seu agir, o dolo de imputar ato criminoso a outrem,
porquanto, as próprias cartas juntadas ao longo da sindicância demonstram que a relação entre as irmãs era
fraternal.
Assim, facilmente se constata a presença de um liame subjetivo direcionado ao eventual benefício econômico
que adviria da anulação do Termo de Renúncia, pelo que o elemento volitivo motivador da ação da ré não era
destinado ao crime de denunciação caluniosa, mas sim, aos ganhos que adviriam mediante sua habilitação
como pensionista para fins legais.
Nesse entendimento, a Corte Excelsa, ao julgar Habeas Corpus contra ato deste Tribunal, reclamou o dolo
direto para a configuração do delito:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CRIME MILITAR (CPM,
ART. 343, "CAPUT"). NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO DIRETO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS DO TIPO. CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL. PEDIDO
DEFERIDO. A ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de denunciação
caluniosa afasta a própria caracterização típica dessa espécie delituosa, pois a
existência de dolo específico constitui um dos "essentialia delicti", sem o qual não se
aperfeiçoa, no plano da tipicidade penal, esse crime contra a administração da
Justiça Militar." (STF. Segunda Turma. HC 94800/RS. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado
23/6/2009. DJe: 24/9/2010.) (Grifou-se.)
Destarte, in specie, entendo inexistente o dolo específico de imputação de fato criminoso à Sra. Dayse Maria.
3° Pressuposto - instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar contra alguém
inocente.
Não houve a instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar contra a Sra. Dayse Maria.
O Chefe do GAP-RF à época, Ten Cel Marcelo Ferreira Pedro, na Solução de Sindicância, de 27 de julho de 2018,
resolveu determinar as seguintes medidas administrativas:
" a) Que seja instaurado Inquérito Policial Militar, em face de indícios de infração penal militar,
capitulado no título V ou VII do Código Penal Militar, a depender da confirmação de
autenticidade da assinatura da Sra. Maria de Fátima no Termo de Renúncia, a ser apurada
mediante perícia grafotécnica; (...)".
A portaria GAP-RF n° 190/SSPM, de 24/9/2018, instaurou o Inquérito Policial Militar, mas tal medida não foi
determinada em desfavor da irmã, Sra. Dayse Maria. O cerne da questão dependia da verificação da
autenticidade do Termo de Renúncia de Pensão, sendo imprescindível a realização do exame grafotécnico, à
vista da impossibilidade técnica de conclusão sem tal aferição.
Desse modo, a motivação para a instauração do IPM, como bem clarificado na letra "a" da solução de
sindicância, emergiu da necessidade de realização da perícia, e não do intuito de se investigar a
irmã da agente. Tanto assim é que o primeiro passo foi, justamente, a realização da perícia.
Após a diligência, o Laudo Pericial n° 36.725/2018, de 8/11/2018, do Instituto de Criminalística Professor
Armando Samico da Polícia Científica de Pernambuco, aportou aos autos com a ratificação da autenticidade da
assinatura inserta no Termo de Renúncia.
Com base no elucidado e nos demais elementos coligidos durante a sindicância e o inquérito, a suspeita

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
lógica recaiu, por óbvio, sobre a própria apelante.
Nesse conspecto, verifico, igualmente, não estar atendido o pressuposto de instauração de inquérito ou de
processo judicial militar contra alguém inocente, o que afasta de uma vez por todas, após o esquadrinhamento
de cada um dos pressupostos do tipo - denunciação caluniosa a possibilidade de incursão nesse delito.
Da errônea tipificação da conduta
Ocorre que o encarregado do inquérito, diante da difícil tarefa de realizar o perfeito amoldamento da conduta
aos fatos ocorridos, equivocou-se em seu relatório, o que deveria ter demandado extensa cautela do membro
do Parquet ao ofertar a Exordial, mas que acabou por ratificar a errônea tipificação da fase inquisitorial.
No ponto, destaco que compreendo o desafio que representa esse munus para o Oficial designado para ser
encarregado de inquérito, ciente de que diversamente da seara comum, onde os inquéritos são presididos por
delegados de polícia, os quais, além de serem bacharéis em Direito, labutam cotidianamente com essa
situação, na castrense, a atividade pode ser única na carreira do militar que, na maioria dos casos, sequer,
detém a expertise necessária para a atuação jurídica.
A incerteza e a falta de convicção foram francamente demonstradas no relatório do IPM, onde se lê:
"(...) a questão, no aspecto criminal, restou incerta quanto à prática do crime de falso por parte
da irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues, a qual apresentou o documento à Administração, ou
do crime de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime por parte de Maria de Fátima
Rodrigues Rodas, que imputou àquela a apresentação de documento falso ao Setor de Pensão
Militar. (...)".
Ora, os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não trazem zonas de incerteza, uma vez
que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), que nem foi
aventado pelo encarregado ou pelo membro do MPM atuante na Denúncia.
Da desclassificação da tipicidade penal.
Destaco que o instituto da Emendatio Libelli in Mellius vem, de longa data, sendo utilizado por esta Corte. Há,
inclusive, referência a sua aplicação quando da existência do estado de Guanabara (Apelação n° 37.574/GB -
Sessão de 19.12.69). Desde então, o entendimento é prevalente, pelo que cito o seguinte julgado:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 240, PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, DO CPM).
DESCLASSIFICAÇÃO. Desde que resulte em beneficio para o réu e conste da matéria
fática, pode o Tribunal operar a desclassificação do delito capitulado na Denúncia,
mesmo sem a manifestação do Ministério Público militar, em suas alegações finais.
Inteligência da sumula número 5/STM. "In casu", o apelante foi condenado como incurso no
artigo 303, paragrafo segundo, do CPM. Entretanto, a matéria fática admite a desclassificação
"in mellius" para o artigo 240, parágrafos quarto e quinto do mesmo diploma legal. Recurso
parcialmente provido. Decisão unanime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
1990.01.046217-1. Relator(a): Ministro(a) CHERUBIM ROSA FILHO. Data de Julgamento:
17/12/1990, Data de Publicação: 29/5/1991). (Grifou-se.)
Nesse norte, historicamente, este Tribunal tem assegurado relevo a essa remansosa jurisprudência. Veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO FURTO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. Oficial que, devido ao atraso na entrega de material para sua obra
particular, resolve, sem autorização do seu Comandante, retirar areia e brita do canteiro da
usina de concreto, em forma de adiantamento, para posterior devolução. Devolução voluntária
de todos os insumos, assim como ressarcimento dos recursos correspondentes à indenização
de combustível da caçamba e às horas de trabalho da carregadeira. Desproporcionalidade
entre a reprimenda penal e a conduta praticada pelo acusado, direcionada à solução de um
problema particular emergencial. Desclassificação in mellius respaldada na Súmula nº
5/STM. Apelo ministerial parcialmente provido, condenando-se o réu, por desclassificação, no
crime previsto no art. 240, § 5º, c/c os §§ 2º e 7º do mesmo artigo, tudo do CPM. Decisão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
majoritária." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000040-32.2007.7.07.0007. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento:
22/3/2010, Data de Publicação: 28/7/2010). (Grifou-se.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO
LIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES. BENEFÍCIO AO RÉU.
MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No presente caso operou-se a Emendatio
Libelli in Mellius, não sendo necessária a formulação de pedido prévio do MPM para
dar aos fatos nova definição jurídica. Inteligência do Art. 437 do CPPM e da Súmula
nº 5 do STM. 2. Todas as elementares do crime de uso de documento falso constam
na Denúncia, estando preenchidos, portanto, os critérios estabelecidos no art. 437
do CPPM e na Súmula nº 5 do STM. 3. De acordo com a jurisprudência pátria, uma certidão
emitida pela internet pode ser caracterizada como um documento passível de ser falsificado,
sem a obrigatoriedade de conferência para caracterização do delito. Precedentes. 4. O
benefício ao Acusado decorrente da desclassificação delitiva é evidente, uma vez que foi
denunciado pela prática do crime de estelionato definido no art. 251, "caput", do CPM, que
prevê uma pena de reclusão entre 2 (dois) e 7 (sete) anos, enquanto que o Conselho
Permanente de Justiça o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso, por
desclassificação, nos art. 315 c/c o art. 312 e com o art. 68, todos do CPM. 5. O
desconhecimento da irregularidade documental por parte do Apelante foi uma alegação da
Defesa. Entretanto, ela não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não fez prova do
alegado. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000841-53.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 28/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019.) (Grifou-se.)
O verbete sumular n° 5 sintetiza a possibilidade de desclassificação in mellius:
" A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática." (Grifou-se.)
Da escorreita Tipificação da Conduta
A materialidade delitiva advém do cotejo de três documentos, a saber: o Termo de Renúncia de 19/1/2011; o
Requerimento de Anulação do Termo de Renúncia de 13/3/2018 e o Exame grafotécnico n° 36.725/2018, de
8/11/2018.
A Perícia Técnica apurou ser verdadeira a assinatura aposta no Termo de Renúncia, em consequência,
demonstrou a natureza ideologicamente falsa do contido no Requerimento para sua anulação.
A falsidade pode ser facilmente percebida no seguinte trecho:
"não reconheço como sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o qual
está impedindo minha habilitação no processo de pensão do meu falecido pai, falsificação esta
que pode ser observada por qualquer pessoa comum".
A conduta ora narrada amolda-se com perfeição no art. 312 do CPM. Observe-se:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifos no original.)
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento no qual as informações foram inseridas era de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente violado quando a agente nele inseriu declaração
falsa com o fito de criar obrigação para a administração militar, ou seja, o pagamento de pensão.
A entendimento idêntico chegou o membro ministerial que atuou nas alegações escritas, oportunidade em que
se manifestou da seguinte maneira:
"(...) a falsidade ideológica cometida pela acusada encontra-se comprovada pelo
laudo de pericia grafoscópico confeccionado pelos peritos do Instituto de
Criminalística Professor Armando Samico da Secretaria de Defesa Social do Estado
de Pernambuco, (...) não há dúvida que a condenação deve se lastrear na violação
do disposto no artigo 312, do Código Penal Militar (falsidade ideológica de
documento particular), consoante jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal." (Grifou-se.)
Frequentemente, este Colendo Tribunal tem decidido que: "O crime de falsidade ideológica é crime formal e o
simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o delito.". (STM.
Apelação n° 136-03.2014. Relator: Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 12/9/2017. DJe:
6/10/2017.)
A autoria, outrossim, resta inequívoca, visto que, para além do exame pericial, reconhecendo o autógrafo do
Termo de Renúncia, compõe o acervo probatório carta de autoria da recorrente, emitida de punho próprio para
a irmã Sra. Dayse Maria, quando da abdicação da pensão militar, em que se lê, in litteris: "Dayse, Como estas?
(...) Espero que dê tudo certo com esse dinheiro e que te possa ajudar (...) Tchau Fátima.".
Nessa perspectiva, constato presentes a autoria e a materialidade delitivas, o que impõe o enquadramento da
conduta narrada como típica, visto se adequar às elementares constantes do art. 312, caput, do CPM.
À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade por se tratar de sujeito ativo
plenamente imputável, da qual se esperava adoção de conduta diversa da consumada.
Do Parecer da PGJM
Ad argumentandum, em homenagem ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça Militar, que se pronunciou, in
verbis: "a narrativa da denúncia é adequada ao crime de estelionato na forma tentada.", peço vênias para
discordar, pelos motivos já expostos, a mim me parece que o delito melhor se amolda ao art. 312 do CPM,
consoante explanado.
O crime de estelionato - diferentemente da falsidade ideológica, que atenta contra a administração militar -
caracteriza-se por atuar contra o patrimônio, sendo crime de duplo resultado naturalístico, porquanto depende
de lesão patrimonial e de prejuízo ao ofendido, o que não se verificou in casu.
Ademais, para se reconhecer a espécie tentada dessa fraude, é imprescindível que a vítima tenha sido
enganada, mesmo se o agente não obtiver a vantagem ilícita perseguida. Inteligência que se extrai do escólio
de Bitencourt:
"No estelionato, crime que requer a cooperação da vítima, o início de sua execução se dá com
o engano da vítima. Quando o agente não consegue enganar a vítima, o simples
emprego de artifício ou ardil caracteriza apenas a prática de atos preparatórios, não
se podendo cogitar de tentativa de estelionato.". (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de
direito penal, 3: parte especial. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.) (Grifou-se.)
No caso sub judice, a Administração Militar não foi enganada. Como se sabe, o direito de requerer decorre do
direito de petição e não possui o condão de reverter ato administrativo perfeito e acabado, tal qual a renúncia
à pensão. Logicamente, para o alcance da pretensão da acusada, era indispensável a adoção de diligências
complementares e, bem assim, o atendimento das formalidades normativas para o desfazimento do ato
administrativo, sendo impossível a consumação delitiva sem que providências legais fossem levadas a cabo.
Outro detalhe de extremo relevo, concernente à caracterização do estelionato, é a necessidade de participação
da vítima, tema muito bem explorado por Luiz Regis Prado, para quem: "(...) no estelionato, a migração do bem
é levada a efeito por erro da vítima, que tem a sua vontade viciada pela fraude perpetrada pelo agente (...)".
5

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
Aqui, inexistiu colaboração da Administração Castrense para a consecução do intento perseguido pela
apelante.
Alfim, o argumento mais importante para rechaçar o pleito, a meu ver, é o de que a desclassificação da
conduta para estelionato agravaria a sanção de forma incoerente, visto que utilizaria como paradigma a
tipificação realizada no Juízo a quo, ou seja, a de denunciação caluniosa, que traz em seu preceito secundário,
a pena entre 2 (dois) a 8 (oito) anos, a qual não pode subsistir, posto o enquadramento da conduta ter sido
realizado de forma errônea desde o oferecimento da Denúncia.
É bom citar que mesmo se o pedido de desclassificação partisse de requerimento da defesa, este não seria
admitido por acarretar a reformatio in pejus. Cito Julgado que ratifica o entendimento exposto:
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO "A QUO"
PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENSÃO MILITAR. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. - Ré que agiu com dolo ao assinar
declaração, com o fim de inserir afirmação falsa no documento e induzir a Administração Militar
em erro, para o recebimento de pensão indevida. - Embora tenha sido pedido pela
Defesa , o crime em tela não pode ser desclassificado para estelionato, tendo em
vista que o crime de estelionato é mais grave que o de falsidade ideológica, (...)
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000026-77.2009.7.07.0007. Relator:
Min. ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 22/9/2010, DJe: 9/11/2010.) (Grifou-se.)
As razões expendidas bastam para afastar a tese de tentativa de estelionato e a incidência da Súmula 17 do
STJ
6.
Presentes, pois, nos autos, lastro probatório suficiente para recomendar a sanção do art. 312 do CPM (falsidade
ideológica de documento particular), passo a dosimetria.
Da Dosimetria
Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o dolo específico restou caracterizado na intenção
de se alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A extensão do dano teve alcance limitado, o meio,
o modo de execução e o motivo determinante foram exercidos de forma contida, sem qualquer excesso. As
circunstâncias de tempo, de lugar e os antecedentes da ré não lhe são desfavoráveis. Atitudes de
insensibilidade, indiferença e a ausência de arrependimento, igualmente, não podem ser aquilatadas, ante a
ausência de elementos que indiquem o sentimento da ré.
Por outro lado, a evasão do distrito da culpa, durante a fase do inquérito policial militar, sem designar endereço
onde possa ser encontrada, é elemento que milita em desfavor da apelante, pois o desconhecimento de seu
paradeiro é um forte elemento viabilizador da possível prescrição da pretensão executória estatal, fato esse
apto a motivar maior censurabilidade na pena-base.
É sabido que na dosagem de uma só circunstância desfavorável, é prevalente, na jurisprudência nacional, que
o quantum de aumento da pena mínima deva ser de no máximo 1/6 (um sexto), é o chamado critério
objetivo/subjetivo. (STJ. Quinta Turma. HC 460.900/SP. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Julgamento: 23/10/2018. DJe: 31/10/2018).
Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Inexistentes agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento ou de diminuição a incidir sobre a
reprimenda, estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Ex positis, conheço e dou parcial provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença a quo e condenar
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art.
312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e
do art. 606 do CPPM, devendo a condenada cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo, ainda,
o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e
estabeleço o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2020 20:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104c2951c
do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.
1 STF, RE nº 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de 5/6/2009. STF, HC
nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, 8ª ed, p. 663.
3 FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5ª Edição. Ed. Impetus,
2008. p. 844.
4 GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América Latina:
Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e Política Criminal em
homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1992, p. 43, nº 4.2.
5 Curso de direito penal brasileiro, 2: parte especial. 10ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2011. p.
566
6 Súmula 17 STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e por este
absorvido.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000824-80.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9° do art. 51
do Regimento Interno desta Corte.

Durante a Sessão de Julgamento, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada
pela DPU de Categoria Especial, assim como entendeu, por unanimidade, que a acusada não
cometeu o delito de "Denunciação Caluniosa" - tipo penal pelo qual foi condenada na instância
julgadora de piso -, decidindo, portanto, pela desclassificação para crime diverso.

De igual forma, foi pacífico ao julgar pela inexistência do crime de "Estelionato", na modalidade
tentada, pugnado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em sua Manifestação como Fiscal
da Ordem Jurídica.

A divergência, no que fui vencido, diz respeito ao delito para o qual foi desclassificada a conduta da
acusada. Isso porque, enquanto a corrente vencedora operou a desclassificação para o tipo penal
previsto no art. 312 [1] do CPM, o fiz para o delito fixado no art. 344 [2] do mesmo Código.

Dessa forma, apresentarei os fundamentos fáticos e jurídicos em que me escorei para não acolher a
preliminar suscitada pela Defesa Pública e também para operar a desclassificação para o crime de
"Comunicação Falsa de Crime". Ao final, comentarei alguns aspectos que, a meu juízo, descaracterizam
o cometimento do delito de "Falsidade Ideológica".

PRELIMINAR DEFENSIVA
(nulidade por falta de aplicação do art. 366 do CPP comum)

Em sua Manifestação Judicial, a DPU de Categoria Especial aponta nulidade em razão da não aplicação
do art. 366 do CPP comum, considerando que se trata de acusado revel.

Esse artigo, em síntese, estabelece que se o acusado, citado por edital, não comparecer em Juízo, nem
constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos. Como se
depreende, a DPU questiona a ritualística empreendida após a citação do acusado, a qual, segundo
aduz, deveria ser realizada com base em dispositivos do processo penal comum.

Não assiste razão à Defesa Pública.

O CPPM tem dispositivo expresso a respeito da situação do acusado que, citado, não comparece, sem
motivo justificado, para responder ao processo. Nesse passo, transcrevo o dispositivo da Lei Processual
Penal Militar, no qual a questionada medida judicial encontra-se calcada:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
De igual forma, tem-se irretocável a decretação de revelia da acusada, nos termos do art. 412 do
CPPM, in verbis:

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer
a ato do processo em que sua presença seja indispensável.

Tais dispositivos são perfeitamente aplicáveis ao caso em apuração, não havendo qualquer omissão
que possibilite uma eventual integração da norma nos termos preconizado no art. 3° do CPPM:

Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar;
b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes militares;
d) pelos princípios gerais de Direito;
e) pela analogia.

Noutra trilha, está patente que a acusada deu ensejo às medidas que desaguaram na determinação da
sua citação fícta e, ainda, na decretação de sua revelia. Há clareza na constatação de que não
pretendia apresentar-se à Justiça para responder às acusações.

Isso porque, a acusada sabia que estava respondendo a um processo administrativo, o qual,
invariavelmente, redundaria em um IPM e, possivelmente em uma Ação Penal. Não obstante, após o
seu depoimento em sede administrativo, desapareceu sem dar maiores informações às autoridades.

A conjuntura examinada mostra-se completamente desfavorável à pretensão nulificante, pois é notória
a conclusão acerca do desinteresse da acusada no tocante a integrar a relação processual. Neste
prisma, também, vislumbra-se a sinalização acerca do desprestígio atribuído a esta Justiça
Especializada.

As tentativas de localização da então denunciada, empreendidas a cargo de serventuário do Juízo
Militar de 1º grau, foram suficientes para satisfazer os requisitos legais, estabelecidos para a hipótese,
o que deu azo à decretação da revelia ora combatida. Tal circunstância reveste-se de expressiva
relevância.

Aliás, a própria Defesa registrou que a sua assistida encontrava-se em local incerto e não sabido.
Diante disso, o prosseguimento da instrução criminal mostrou-se cabível e dentro dos padrões de
regularidade processual, sendo certo que restou afiançado o cumprimento do Princípio do Devido
Processo Legal.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal consolidou-se no sentido da prevalência dos ditames relativos
à citação editalícia, consoante prevê a norma processual castrense. Vale destacar que, sobre o tema,
diante da plena vigência dos preceitos fixados no CPPM, é inviável a possibilidade de aplicação
subsidiária de disposições oriundas de outros diplomas legais de caráter instrumental. Assim,
permanece irretocável a disciplina, relativa ao tema, estabelecida no citado Codex.

Essa temática já foi exaustivamente debatida, ocasião em que o Tribunal, ainda que por maioria,
ratificou a aplicação de dispositivos previstos no Código Processual Penal Militar. Nessa senda,
reproduzo o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTESE E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE
DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É inviável a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, uma
vez que o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia
do acusado que, citado, intimado ou notificado para ato do processo,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
deixar de comparecer sem motivo justificado. A aplicação subsidiária de
dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em caso de
omissão legislativa, hipótese não contemplada no presente caso, haja vista
que o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da
matéria, in casu, o art. 292 do CPPM. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.".
(Embargos n° 7000838-98.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 21.3.2019 e publicado em 8.4.2019). (Grifo nosso.).

No mesmo sentido: Embargos nº 170-09.2012.7.05.0005 (2), Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 22.9.2016 e publicado no DJe em 11.10.2016); HC nº 127-
86.2016.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 16.8.2016 e publicado no DJe em
2.9.2016; HC nº 127-23.2015.7.00.0000/BA. Rel. Min. Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, julgado em
3.8.2015 e publicado no DJe em 17.8.2015; e Embargos nº 44-93.2012. 7.07.0007/DF, Rel. Min. Ten
Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 4.3.2015 e publicado no DJe em 20.3.2015.
Em acréscimo, destaco a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o qual afasta a necessidade de
aplicação analógica do CPP comum:

"(...) Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos ser inviável a
aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em primeiro lugar, porque o
CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado,
intimado ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também prevê que será
considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado,
não atender ao chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em
que sua presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer
omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum (...)".

Portanto, diante da abordagem empreendida, conclui-se pela inconsistência de suporte jurídico para a
proposição defensiva de nulidade do processo relativ a à citação editalícia do acusado e à decretação
de sua revelia.

Ainda, cumpre observar que, desde a instauração da APM, a Defesa do acusado ficou sob o encargo da
DPU, a qual se utilizou dos meios disponíveis para se desincumbir de seu mister. Ao lado disso, a
instrução criminal desenvolveu-se regularmente sem qualquer episódio característico de violação a
princípio de índole constitucional ou de caráter instrumental.

Nessa esteira, não se constatou qualquer mácula ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, tampouco ao disposto no art.
8º (Garantias Judiciais) da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) e no art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Dessa forma, o pleito em exame não deve ser acolhido.

Ante o exposto, em conformidade com a maioria dos meus Pares, rejeitei a preliminar defensiva de
aplicação do art. 366 do CPP comum, e consequente nulidade do processo, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Os autos apontam que a acusada foi condenada em 1ª instância como incursa no delito do art. 343 do
CPM, cujo tipo penal encontra-se assim descrito:

Denunciação caluniosa
Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe
inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df

Doutrinariamente, classifica-se como delito de natureza comum - podendo ser cometido por agente
civil ou militar -, comissivo - praticado mediante ação -, material - necessita de um resultado
naturalístico -, de forma livre - pode ser praticado de várias formas - e pluriofensivo - atinge mais
de um bem jurídico.

Sua objetividade jurídica é dúplice, conforme ensina JUNIOR [3]: "(...) primeiro, evitar que a
administração da justiça seja iludida e distorcida. Em segundo lugar, impedir que a liberdade e a honra
do cidadão inocente sejam comprometidas". Ou seja, protege a "regularidade" da administração da
justiça e a honra da pessoa inocente que sofreu a imputação injusta de um crime.

Diferentemente de seu homólogo no Código Penal comum [4] (CP) - o qual teve seu preceito primário
ampliado pela Lei n° 10.028/2000 para açambarcar outros procedimentos como a "investigação
administrativa", o "inquérito civil" e a "ação de improbidade administrativa" -, o crime de "Denunciação
Caluniosa" no Diploma Penal Castrense contempla apenas a instauração de Inquérito Policial ou de
Processo Judicial Militar, deixando de fora outros procedimentos.

Dito isso, passo a destacar pontos que direcionam para a inexistência de conduta típica prevista no art.
343 do CPM.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o requerimento formulado pela acusada não identificou o autor
do possível ilícito penal, muito embora aponte que "militares" - frise-se, sem os identificar -
tenham, implicitamente, testemunhado a assinatura constante do requerimento como sendo a sua,
consoante in verbis:

"(...) venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria a anulação do termo de
renúncia em anexo (Doc. 01), uma vez que não reconheço como sendo minha a
assinatura contida no mencionado documento, o qual está impedindo minha
habilitação no processo de pensão do meu falecido pai, falsificação esta que pode ser
observada por qualquer pessoa comum, uma vez que se encontra completamente
distinta das que utilizo em meus documentos oficiais (Rg e passaporte).
Importante ressaltar que morei os últimos 40 (quarentas anos) na República de
Honduras, e não me encontrava neste país na data de assinatura de tal documento,
como comprova o documento em anexo da Embaixada do Brasil em Teragucigalpa,
onde tal órgão afirma que não saí daquele país no período de 2004 até 2016. (Doc.
02).
Cumpre informar ainda que, minha irmã e também beneficiária da pensão, a senhora
Dácia Maria Tavares Rodrigues, registrou um termo em cartório no qual também
afirma que não estive no país neste período de tempo, tampouco procedi com
qualquer tipo de renúncia da referida pensão.
Desta forma, por oportuno, solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de
apurar possíveis irregularidades no ato de testemunhar a assinatura do
referido termo, posto que dois militares desta OM, homologaram o referido
ato.". (Grifo nosso.)

Da simples leitura desse requerimento, verifica-se inexistir qualquer indicação de quem tenha
praticado o delito militar. Significa dizer, aponta para uma suposta ilicitude, mas não individualiza o
agente causador.

Portanto, inexiste a identificação da autoria, nos termos exigidos pelo tipo penal. Para existir o delito, a
conduta ilícita dever ser imputada a uma pessoa determinada, consoante adverte NUCCI [5]:

"792. Pessoa determinada: o elemento do tipo alguém indica,
nitidamente, tratar-se de pessoa certa, não se podendo cometer o delito ao
indicar para a autoridade policial apenas a materialidade do crime e as várias
possibilidades de suspeitos (...) Por outro lado, não há crime quando o agente
noticia a ocorrência de um fato criminoso, solicitando providências da
autoridade, mas sem indicar nomes". Caso se verifique não ter ocorrido a
infração penal, poderá se configurar o crime do art. 344, mas não a denunciação

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
caluniosa, que demanda imputado certo.". (Grifo nosso.)

Talvez por isso é que a autoridade policial militar tenha, inicialmente, instaurado uma Sindicância, e
não um IPM.

De igual forma, não se tem notícia de que, durante a Sindicância, a acusada tenha apontado,
claramente, a sua irmã como autora do suposto delito de falsificação de assinatura no Termo de
Renúncia, tanto que o Relatório e a Solução desse procedimento administrativo não fazem
menção à responsabilização de qualquer pessoa. Nessa trilha, reproduzo trecho da Decisão da
autoridade, in verbis:

"a) Que seja instaurado Inquérito Policial Militar, em face de indícios de
infração penal militar, capitulado no título V ou VII do Código Penal Militar,
a depender da confirmação de autenticidade da assinatura da Sra. Maria de
Fátima no Termo de Renúncia, a ser apurada mediante perícia
grafotécnica...".
b) No âmbito administrativo, tendo em vista a clara inobservância do procedimento
envolvendo a renúncia de pensão militar, que seja formulada consulta à DIRAP (SDIP),
a fim de verificar a viabilidade de desconsiderar, em caráter cautelar, o Termo de
Renúncia que foi apresentado em nome da Sra. Maria de Fátima, sem que esta
tivesse presente no momento da entrega do documento, mantendo-se a quantia
correspondente à 1/4 (um quarto) do benefício devidamente reservado até a
instauração de processo de habilitação, nos termos da mencionada ICA n° 47-2/2005
e resolução do Inquérito Policial Militar;
c) Que seja remetido o Relatório e Solução desta Sindicância ao setor competente, a
fim de que sejam apurados, conforme previsto na Portaria n° 782/GC3, de 10 de
novembro de 2010, indícios de transgressão disciplinar em decorrência das ações
praticadas pelo SO R/l Sérgio Roberto Cansanção Silva; SO REF Fernando José
Marques Silva e SO REF Genivaldo Vicente de Santana; e
d) Que seja publicada esta Solução de Sindicância no Boletim Interno de Informações
Pessoais deste GAP-RF e que os autos sejam encaminhados à Seção de Processos
Investigativos para arquivamento, após a adoção das medidas acima descritas.".
(Grifo nosso.)

No mesmo sentido, inexiste indiciamento na Portaria do IPM:

"Art. 1° Determinar que seja instaurado, a respeito dos fatos narrados na Solução da
Sindicância instaurada por intermédio da Portaria GAP-RF n° 83/SSPM, de 8 de maio
de 2018, o devido Inquérito Policial Militar".
Art. 2° Delegar, para esse fim, com fundamento no § 1° do art. 7° do Código de
Processo Penal Militar, as atribuições de Polícia Judiciária Militar ao 1° Ten QCOA CCO
WILTEMBERG NASCIMENTO SILVA (Nr Ord 6328091), a fim de apurar os
acontecimentos, estabelecendo o prazo de quarenta dias para a conclusão dos
trabalhos".

Na verdade, apenas ao término do inquérito houve um indiciamento e, ainda assim, da própria
denunciante, situação que vai de encontro as elementares do crime de "Denunciação Caluniosa".
Isso nos conduz a outro óbice na caracterização desse tipo penal.

Conforme já visto, diferentemente de seu homólogo no CP, o delito militar exige, para a sua
configuração, que a notícia enseje a instauração de IPM ou de processo judicial militar, situação não
observada nos autos.
Isso porque, o requerimento acarretou a instauração de Sindicância, procedimento diverso daqueles
previstos no caput do mencionado dispositivo penal. Trata-se, portanto, de elementar que não se pode
ampliar por meio de interpretação extensiva, sob pena de violar o postulado da reserva legal.

Nesse contexto, eventuais notícias que dão ensejo à instauração de Sindicância, como no presente
caso, não são hábeis a formatar uma condenação no crime previsto no art. 343 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
Comentando a respeito, adverte ROSSETO [6]: " Atos de investigação preliminar e a instauração
de sindicância não se enquadram na elementar do tipo do art. 343 do CPM, restrito à
investigação policial e ao processo judicial.".

Igual compreensão se extrai da lição de ASSIS [7]:

" A lei penal militar difere um pouco da comum, pois nesta, o texto se refere à
investigação policial (que compreende o inquérito e a sindicância realizadas pela
autoridade policial) enquanto naquela a redação do artigo refere-se apenas ao
inquérito policial-militar, sendo, portanto, mais restrita.". (Grifo nosso.)

No âmbito da justiça ordinária, assim também entendia o STJ, antes da edição da Lei n° 10.028/2000,
como se verifica da seguinte Ementa:

" HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
CONDUTA ANTERIOR À LEI N.º 10.028/2000. INQUÉRITO POLICIAL OU
PROCESSO JUDICIAL NÃO INSTAURADOS. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO.
PRECEDENTES. 1. A instauração de sindicância administrativa, no âmbito
da Procuradoria-Geral de Justiça, julgada improcedente e arquivada, não dá
ensejo à incidência do tipo previsto no art. 339 do Código Penal, na sua
redação originária, que exigia instauração de investigação policial ou
processo judicial. 2. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação
penal instaurada contra o Paciente". (HC 86.653/MT, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado
em 21.2.2008.)

Em sentido semelhante: HC n° 30507/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO - Sexta Turma/STJ, julgado
em 15.2.2005; HC n° 32018/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO - Sexta Turma/STJ, julgado em
12.4.2005; e HC n° 44426/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO - Sexta Turma/STJ, julgado em
28.3.2006.

Esse também é o posicionamento do STF, in verbis:

" HABEAS CORPUS - INQUERITO POLICIAL-MILITAR (IPM) - CRIME DE
CALUNIA (CPM, ART. 214) - DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CPM,
ART. 343) - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA -
TRANCAMENTO DO IPM - PEDIDO DEFERIDO. - O TRANCAMENTO DE INQUERITO
POLICIAL PODE SER EXCEPCIONALMENTE DETERMINADO EM SEDE DE HABEAS
CORPUS, QUANDO FLAGRANTE - EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUIDA
AO PACIENTE (...) A INSTAURAÇÃO DE MERA SINDICANCIA ADMINISTRATIVA,
AINDA QUE RESULTANTE DE COMPORTAMENTO ATRIBUIDO AO AGENTE, NÃO
BASTA PARA REALIZAR O TIPO PENAL QUE DEFINE O DELITO DE
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. A CONFIGURAÇÃO DESSE CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA EXIGE, DENTRE OS ELEMENTOS QUE SE
REVELAM ESSENCIAIS A SUA TIPIFICAÇÃO, A ABERTURA DE INQUERITO
POLICIAL OU DE PROCESSO JUDICIAL, AINDA QUE DE NATUREZA CASTRENSE.
PRECEDENTES". (HC n° 71.466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - 1ª Turma/STF, julgado
em 16.8.1994.)

Por sua vez, também nada se pode concluir em relação ao relato da acusada na Sindicância, pois,
ainda que tenha sinalizado para um possível agente da falsidade, tal depoimento não resultou no
respectivo indiciamento em IPM.

Com base nesse panorama, mostra-se equivocada a Sentença atacada.

Noutra trilha, o fato apresenta características de ilícito penal previsto no art. 344 do CPM, in verbis:

Comunicação falsa de crime
Art. 344. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime
sujeito à jurisdição militar, que sabe não se ter verificado:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
Pena - detenção, até seis meses.

Segundo a doutrina pátria, esse tipo penal se classifica como crime de natureza comum - pode ser
cometido por agente civil ou militar -, comissivo - praticado mediante ação -, de forma livre -
pode ser praticado de várias formas - e instantâneo - sua consumação é imediata, não se
prolongando no tempo.

Diferentemente do crime de Denunciação Caluniosa, este tipo penal não exige, para sua configuração,
a instauração de IPM, mas, sim, de providências por parte da autoridade responsável, provocando
investigações e diligências inúteis, causando embaraços e transtornos, conforme adverte NUCCI [8]:

" É suficiente para a concretização do delito de comunicação falsa de crime
fazer com que a autoridade aja sem qualquer motivo, perdendo tempo e
comprometendo a administração da justiça, uma vez que deixa de atuar em
casos verdadeiramente importantes." Há um prejuízo presumido a toda a
sociedade (...).". (Grifo nosso.)

Irrelevante também a identificação do agente do crime, bastando que seja apontado, direta ou
indiretamente, a existência de um delito, como no caso presente, no qual a acusada indicou uma
suposta falsificação de sua assinatura:

"(...) venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria a anulação do termo
de renúncia em anexo (Doc. 01), uma vez que não reconheço como sendo
minha a assinatura contida no mencionado documento (...).
(...)
Desta forma, por oportuno, solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de
apurar possíveis irregularidades no ato de testemunhar a assinatura do
referido termo, posto que dois militares desta OM, homologaram o referido
ato.". (Grifo nosso.)

Ao comentar sobre a consumação do delito, ensina ROSSETO [9]:

" Consuma-se com a falsa comunicação à autoridade, mesmo que não seja
instaurado o inquérito." É admissível a tentativa se, feita a comunicação, não
foram iniciadas as investigações por circunstâncias alheias á vontade do agente".
(Grifo nosso.)

Nessas circunstâncias, penso inexistir dúvida de que a conduta da acusada preencheu as elementares
do crime de "Comunicação Falsa de Crime", pois, com o seu "pretenso" requerimento, provocou a
ação da autoridade castrense, mesmo sabedora de que não se tratava de ocorrência criminosa.

Trata-se, portanto, de fato típico e antijurídico.

A culpabilidade está caracterizada a partir dos elementos colhidos nos autos, valendo destacar que
a acusada desapareceu após ser ouvida em Sindicância, o que resultou na decretação de sua revelia
durante o processo judicial.

Na mesma trilha, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se patentes nos autos,
especialmente pelos depoimentos e demais documentos, como, por exemplo, o Laudo Grafotécnico
que atestou a autenticidade da assinatura e as correspondências trocadas entre a acusada e uma de
suas irmãs.

Em seu testemunho em Juízo, a Sra. DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, irmã da acusada e suposta
ofendida, esclareceu:

"Que todas as filhas sabiam da pensão do pai e que quando houve o óbito da mãe,
em 2009, a Acusada MARIA DE FÁTIMA foi avisada, mas não compareceu; que ente os
anos de 2010 e 2011, a depoente falou com a Acusada alertando-a de que deveria vir
ao Brasil para resolver a questão da pensão para receber a parte dela, tendo MARIA

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
DE FÁTIMA, nessa ocasião, afirmado que não tinha interesse na pensão e deixaria
para as irmãs; que a Ofendida, então, procurou a Aeronáutica, tendo o SO SANTANA
orientado como proceder, orientando-a para enviar para Honduras a documentação,
que deveria ser assinada pela Acusada para ser restituído à Aeronáutica (...) que o
que ocorreu foi que, em Honduras, o partido político a que a Acusada estava filiada
perdeu a eleição e então ela quis a pensão de volta; que se a Ofendida soubesse que
a irmã-Acusada estava passando por dificuldade teria procurado ajudar de alguma
forma; que explicou a MARIA DE FÁTIMA que a renúncia era irretratável; que a
depoente só ficou sabendo do ocorrido por meio de comentários dentro da
Aeronáutica e procurou o CAP NASCIMENTO, que confirmou que a Acusada tinha ido à
Aeronáutica e tinha feito a denúncia e a partir daí foi aberta a sindicância (...) havia
sido determinada uma acareação entre ela (DAYSE) e sua irmã (MARIA DE FÁTIMA),
bem como uma perícia, mas nesse período, a Acusada retornou para Honduras, em
junho (...) que a Ofendida acredita que a Acusada MARIA DE FÁTIMA sumiu ao ficar
sabendo o resultado da perícia (...) que a depoente nunca fez outro requerimento em
nome da Acusado; que a Acusada mora em Honduras há cerca de 40 anos; que
atualmente, a Acusada perdeu as eleições e era muito envolvida na política de
Honduras e, antes de perder a eleição, a irmã era rica, mas quando perdeu as
eleições, perdeu tudo e passou a precisar de dinheiro; que atualmente quem está
sustentando a Acusada são os filhos dela que são professores universitários em
Honduras, pois o marido da Acusada é alcoólatra não ajudando ela (...).".

Tais fatos encontram respaldo também nas correspondências trocadas entre a testemunha e a
acusada, valendo destacar trecho de uma dessas cartas:

"Dayse
Como estás?
Obrigado por mandar as fotos de mamãe.
Um abraço a Paulo.
Obrigado também por mandar a minha certidão de casamento.
Espero que (sic) dê tudo certo com esse dinheiro e que te possa ajudar.
(...)
Fátima.". (Grifo nosso.)

Por sua vez, a materialidade delitiva está comprovada por meio de Laudo Pericial Grafotécnico,
cujo Perito Criminal do Instituto de Criminalística - da Secretaria de Defesa Social do Estado de
Pernambuco - atestou que a assinatura no Termo de Renúncia era autêntica, não apresentando
vestígios de montagem.

Assim concluiu o especialista:

"Diante do exposto e baseado nos exames levados a efeito, este Perito concluiu que
É AUTÊNTICA a assinatura , ' Maria de Fátima Rodrigues Ro', presente no
TERMO DE RENÚNCIA enviado a exame pericial.". (Grifos no original.)

Dessa forma, presentes a autoria e materialidade delitivas, e ausentes quaisquer causas de exclusão
de ilicitude ou de culpabilidade, e por entender que a conduta em análise não preenche as
elementares do delito ao qual foi condenada a acusada, procedo à desclassificação para o crime de
"Comunicação Falsa de Crime", nos termos da Súmula n° 5/STM, in verbis:

"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o
réu e conste da matéria fática.". (Grifo nosso.)

Diante disso, refaço a dosimetria da pena, adequando ao novo delito.

Inicialmente, ressalto que a acusada, para reforçar a existência de um possível crime de falsificação de
documento, juntou aos autos 2 (duas) declarações públicas, nas quais suas irmãs afirmam não serem

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
autênticas as suas assinaturas constantes do Termo de Renúncia, o que vai de encontro ao resultado
da perícia.

De igual forma, logo após ser ouvida em Sindicância, ao perceber que seria descoberta, a acusada
desapareceu, mostrando-se indiferente ao deslinde da causa.

Considerando a Individualização da Pena, tais situações devem ser valoradas em desfavor da acusada,
importando em majoração de sua reprimenda.

Assim, utilizando o "critério trifásico" e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, mormente o meio de execução e a atitude de indiferença, insensibilidade e
arrependimento após o crime, estabeleço, nesta 1ª fase, a pena-base acima do mínimo legal, qual
seja, 2 (dois) meses de detenção.

Para tanto, apliquei um aumento de 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial desfavorável
citada, tomando como parâmetro o postulado da Proporcionalidade.

Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na 3ª fase, não se observam causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a
reprimenda definitiva em 2 (dois) meses de detenção.

Para o caso de eventual cumprimento de pena em estabelecimento prisional comum, fixo o regime
prisional inicialmente aberto, com espeque no art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei de Execução Penal.

Concedi, ainda, o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM.

Nessas circunstâncias, votei pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo defensivo para,
reformando a Sentença atacada, condenar a civil MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, por
desclassificação, como incursa no art. 344 do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção,
concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, desde que aceitas as condições previstas do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
designando, desde já, o Juízo da Auditoria da 10ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM.

Esse foi o meu Voto.

Todavia, este Tribunal, acolhendo o Voto proferido pela Ministra Revisora, decidiu pela desclassificação
para o crime de "Falsidade Ideológica".

Por imperativo de consciência, e também por dever de justiça, entendo pertinente tecer
considerações que, a meu sentir, inviabilizam a desclassificação promovida pelos meus Pares.

A acusada não se defendeu da imputação desse tipo penal, o que, a princípio, importaria em Mutatio
Libelli, instituto inexistente na Lei Castrense. Para tanto, reproduzo a Peça Pórtico:

"1. DOS FATOS APURADOS & DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO.
O presente Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado por determinação do Chefe do
Grupamento de Apoio de Recife, vinculado ao CINDACTA III, através da Portaria n°
190/SSPM, de 24 de setembro de 2018, para apurar prática de crime militar pela civil
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS.
Narram os autos que a denunciada assinou, em 19 de janeiro de 2011, em Honduras,
termo de renúncia, em caráter irrevogável, da quota parte da pensão militar a que
fazia jus em razão de ser filha do 1º Tenente Reformado Deoclécio Rodrigues de
Sousa, falecido em 25/09/1973 (fl. 24). Atendendo ao requerimento em apreço,
fundamentado no art. 23, III, da Lei 3.765/1960, a Administração Militar deferiu o
pedido e efetivou a exclusão da denunciada dos quadros de pensionistas da

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
Aeronáutica, por despacho publicado no Boletim do Comando da Aeronáutica, de 10
de novembro de 2011 (fl. 45).
Anos depois, mais precisamente em 13 de março de 2018, a denunciada, arrependida
da renúncia já homologada, formulou requerimento de "anulação do termo de
renúncia de pensão", dirigido ao Comandante de Grupamento de Apoio do Recife,
alegando que não reconhecia como sua a assinatura constante do referido
documento, e que a falsificação poderia ser observada por qualquer pessoa comum,
uma vez que divergiria da utilizada nos seus documentos oficiais (fl. 24).
Ouvida em sede de Sindicância, a denunciada (fls. 83/84): reiterou não reconhecer
como sua a assinatura constante do termo de renúncia de pensão militar e asseverou
jamais ter assinado o documento, uma vez que morou na República de Honduras por
40 anos, retornando ao Brasil apenas em dezembro de 2017; alegou que não sabia
que teria direito à pensão da sua mãe após seu falecimento, que nunca foi
comunicada sobre tal direito, e que somente foi informada pela irmã Dayse Maria
Tavares Rodrigues que teria direito a uma quantia correspondente a uns US$
4.000,00 (quatro mil dólares), cerca de dois anos depois do falecimento de sua mãe;
disse que somente tomou conhecimento do termo de renúncia depois de retornar ao
Brasil, em dezembro de 2017; por fim, apontou sua irmã, DAYSE MARIA TAVARES
RODRIGUES, como responsável por ter apresentado o documento supostamente
falso, perante o Grupamento de Apoio do Recife, vinculado ao CINDACTA III, o que
ocasionou a homologação da sua renúncia da quota da pensão militar a que faria jus.
Não obstante, o Laudo Pericial Grafoscópico às fls. 199/201 concluiu que: partiu do
punho subscritor da denunciada a assinatura constante do documento de fl. 24; "É
AUTÊNTICA a assinatura 'Maria de Fátima Rodrigues Ro', presente no TERMO DE
RENÚNCIA enviado a exame pericial".
Apurou-se que a irmã da denunciada, DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, foi quem
enviou por Correios à República de Honduras o termo de renúncia para que assinasse
e devolvesse, também por correspondência. Assim, após assinatura e envio da
documentação necessária, a civil ingressou com o requerimento perante a
Administração Militar, com conhecimento e consentimento da denunciada (fls. 97/98).
As correspondências anexadas às fls. 99/102 demonstram que a Sra. DAYSE MARIA
TAVARES RODRIGUES remeteu por Correios o termo de renúncia para que a
denunciada assinasse em Honduras e depois o devolvesse à remetente. Consigna
também que a denunciada manifestou que não tinha na época interesse no
recebimento da pensão, e que sabia da autenticidade do documento que
posteriormente alegou ser falso.
Enfim, a Sr.ª DAYSE MARIA jamais incorreu em crime militar algum, pois jamais
falseou qualquer documento, e nunca utilizou documento falso, e de tudo isto a
denunciada estava cônscia quando relatou à FAB a inexistente falsidade documental
e o inexistente uso de falsum . Cônscia, portanto, da límpida inocência de sua irmã.
2. CONCLUSÃO
Assim, ao (conscientemente, voluntariamente e) categoricamente imputar à sua
irmã, DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES, crimes de falsidade ideológica de
documento particular (art. 312 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do
CPM) perante o Grupamento de Apoio do Recife, dando causa à instauração do
presente IPM, sabendo (dolo direto) desde sempre ser sua irmã inocente de crime
inexistente , a conduta da denunciada subsumiu-se ao tipo penal do art. 343 do CPM
(denunciação caluniosa), que absorve o crime de falsa comunicação de crime militar
(art. 344 do CPM). Adite-se que inexiste, in casu, qualquer excludente do injusto penal
militar ou de culpabilidade. Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade.
Assim, aplica-se, ao caso sub examen, o Princípio da Obrigatoriedade (art. 30, a, do
CPPM), do qual avulta o princípio in dubio pro societate.
Tratando-se de crime praticado por civil contra a ordem administrativa da FAB, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o crime descrito se
extrai das normas contidas no art. 9º, III, alínea "a", do Código Penal Militar, e do art.
124 da CF/88.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA para
que MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS seja regularmente citada, processada,
julgada e, por fim, condenada pelo crime tipificado no artigo 343 do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
Militar (denunciação caluniosa)". (Grifo nosso.)

Como se depreende da Vestibular acusatória, em nenhum momento houve referência à prática, pela
acusada, do crime de "Falsidade Ideológica". A única menção ao citado tipo penal está relacionada à
possível conduta de sua irmã DAYSE MARIA TAVARES RODRIGUES.

É de sabença geral que o acusado se defende dos fatos imputados no libelo acusatório. Eventual
deficiência - seja por omissão ou obscuridade - não pode operar em prejuízo para a Defesa.

Isso porque, a Denúncia traz os limites e contornos para a acusação.

Nessa trilha, a Decisão de condenação por crime diverso não reflete de forma fidedigna a Lei
Processual Penal Militar, cujos fatos estão ausentes da Peça Acusatória. Trata-se de garantia
fundamental decorrente do postulado do devido processo legal, o qual encontra amparo, ainda, no
primado da ampla defesa.

Ao comentar sobre o art. 437 do CPPM, assim o fez NUCCI [10]:

" A Correlação entre imputação e sentença constitui uma das mais
relevantes garantias do direito da defesa amparado no texto constitucional.
Qualquer distorção havida, sem atenção ao art. 384 do CPP, representa violação
desse princípio básico e acarreta nulidade da sentença. Permite-se ao juiz dar
definição jurídica diversa da que consta da denúncia, somente na hipótese
de os fatos nela relatados, dos quais se defende o acusado, subsumirem-se
com precisão no novo tipo e em todos os seus elementos.". (Grifo nosso.)

Dessa forma, a desclassificação somente pode ser feita para tipo penal cuja descrição estivesse
prevista no libelo acusatório.

Mas não é só.

O tipo penal de "Falsidade Ideológica", previsto no art. 312 do CPM, encontra-se assim descrito:

Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se
o documento é particular. (Grifo nosso.)

Consoante se depreende, o tipo penal em referência somente se perfaz a partir da omissão, frise-se,
em documento público ou particular, de declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de criar direito, obrigação ou
alterar a verdade sobre fato relevante.

Portanto, a conduta nuclear é omitir declaração que dele devia constar ou inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.

Essa omissão ou inserção deve incidir em documento.

Na Peça Pórtico, há menção apenas ao requerimento formulado pela acusada. Reforçando essa
compreensão, o Parquet Militar em Alegações Escritas e, também, durante a Sustentação Oral, pediu a
condenação pelo crime de "Falsidade Ideológica", tomando como base o requerimento supracitado,
in verbis:

"No caso em comento, a falsidade ideológica cometida pela acusada encontra-se
comprovada pelo laudo pericial grafoscópico confeccionado pelos peritos do Instituto

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
de Criminalística Professor Armando Samico da Secretaria de Defesa Social do Estado
de Pernambuco que, examinando termo de renúncia firmado pela acusada
com o objetivo de verificar sua autenticidade/falsidade, conclui ser
verdadeira a assinatura aposta no referido documento (fls. 173/190).
Consequentemente, tem-se que a declaração firmada pela acusada no
documento particular de fls. 23 de que não assinou o citado termo de
denúncia é uma declaração falsa feita com a finalidade de prejudicar o
direito das suas irmãs beneficiárias da pensão, de criar obrigação da
administração militar para consigo (sua inclusão entre as beneficiárias),
alterando, de ambas as formas, a verdade sobre fato juridicamente
relevante que, evidentemente, atenta contra o regular funcionamento da
administração militar.". (Grifo nosso.)

Sobressai, assim, que o pleito foi realizado considerando tão somente o requerimento formulado
pela acusada.

Todavia, com o intuito de reforçar o motivo pelo qual não considerei uma desclassificação para o crime
de "Falsidade ideológica", também comentarei sobre as Escrituras públicas apresentadas pelas
irmãs da acusada, as quais foram mencionadas durante a Sessão Plenária.

Tanto um, quanto outro, não ensejam a condenação da acusada no tipo penal de "Falsidade
Ideológica".

Em relação ao requerimento formulado pela acusada, e que deu azo a toda a apuração, impende
destacar que a doutrina balizada não o considera como documento para fins de caracterização do
delito em referência.

Comentando a respeito da elementar "documento particular", assim leciona MIRABETE e outro [11]:

"O documento particular não tem forma especial, embora possa apresentar certas
características individualizadoras, não o transformando em público a transcrição, o
registro, o reconhecimento da firma etc. Esses atos é que são públicos, mas não
alteram o caráter do documento, que continua de natureza particular. É de notar-se
que são documentos particulares os atos públicos nulos como tais, por serem feitos
por oficiais incompetentes ou por não se revestirem das formalidades legais. Se o
documento for o que se costuma chamar de prova escrita, pré-constituída
ou acidental, seja autossuficiente ou dependa de complementação, tem-se
entendido que não tem esse caráter o requerimento, quando for ato
meramente postulante, ainda que apresentado à repartição pública. Esse
entendimento reforçar-se quando o funcionário público está adstrito a averiguar,
propriis sensibus, a finalidade da declaração.". (Grifo nosso.)

E reforçam os citados autores:

" Como por documento se entende aquilo que se costuma chamar de prova
escrita, pré-constituída ou acidental, seja autossuficiente ou dependa de
complementação, requisitos não encontrados no simples requerimento ou
petição, o requerer, ainda que no pedido consta alguma informação
inverídica, não leva à caracterização do delito previsto no art. 299 do CP.
Não se reconheceu o crime em estudo na conduta do motorista que, tendo sido
apreendida a sua carteira de habilitação, por estar vencido o exame médico, solicita
segunda via à autoridade sob a alegação de que perdeu o original; na daquele que
subescreveu, como testemunha, requerimento de contribuinte que pretendia isenção
fiscal, atestando residir em outro local; no pedido de alvará judicial para
levantamento de dinheiro deixado pelo irmão do agente em Caixa Econômica,
declarando falsamente inexistirem outros herdeiros; na declaração de falsa residência
para submeter-se a exames para habilitação como motorista". (Grifo nosso.)

Esse entendimento encontra ressonância em julgados dos tribunais pátrios, conforme descritos por

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
FRANCO e STOCO [12]:

"'Documento' é aquilo que, em linguagem forense, se costuma chamar de prova
escrita, preconstituída ou acidental, ou seja, auto-suficiente ou dependa da
complementação. Para efeito da tutela, documento ou instrumento são
também expressões sinônimas. Não tem tais característicos, à evidência, o
requerimento, quando seja ato meramente postulante" (TJSP - HC - Rel.
Mendes França - RT 459/310 e RJTJSP 26/371).
"Documento é todo escrito destinado a servir ou eventualmente ser utilizado como
meio de prova de fato juridicamente relevante. O requerimento ou petição não é
um documento propriamente dito, visto como não produz, por si mesmo, um
resultado juridicamente relevante" (TJSP - HC - Rel. Mendes França - RT 485/274
e RJTJSP 39/257).

Agregue-se a tudo o entendimento do STJ, o qual aponta que inexiste o crime de "Falsidade Ideológica"
quando o documento for sujeito à averiguação, conforme julgados reproduzidos por MIRABETE e
FABBRINI [13], in verbis:

"Falsidade ideológica. Documento sujeito à verificação. Atipicidade dos fatos. Ordem
concedida (...) Não se pode reconhecer falsidade ideológica em documento
sujeita a verificação, principalmente quando submetido a confronto objetivo pelo
juiz da causa" (JSTJ 39/450).
"Penal - Falsidade ideológica - documento sujeito a posterior verificação, sem
indagação complexa. I - Não há ofensa á fé pública e consequentemente não se
perfaz a figura delituosa do art. 299 do Código Penal, simples requerimento em
concurso público, onde se afirma, sob as penas da lei, ser portador de diploma de
bacharel em direito, sem que isto corresponda a realidade (...) 2. - Recurso Especial
não conhecido" (RSTJ 115/525).

Em outras palavras, o requerimento formulado pela acusada não tem, por si só, aptidão para
produzir efeito sem uma verificação posterior. Não pode, dessa forma, ser considerado documento
para fins de caracterização do crime de "Falsidade Ideológica".

Diante da ausência de uma das elementares do referido tipo penal, este não se perfaz.

De igual forma, as Escrituras públicas, onde constam as declarações das irmãs da acusada, não se
prestam a formatar uma condenação da acusada pelo mesmo crime. Se não bastasse a sua omissão
na Denúncia, foram confeccionadas em cartório, com supedâneo em declarações prestadas pelas
irmãs da acusada - frise-se, sem qualquer indicação de falsidade. Significa dizer, se alguém prestou a
declaração falsa, não foi a acusada.

Ademais, sequer existem nos autos depoimentos reportando tratar-se de documento formalmente
falso ou com conteúdo inverídico, tampouco há exame pericial a confirmar a "elementar" do delito.
Ainda que houvesse laudo conferindo irregularidade ao documento, a instrução processual teria que
apontar ter sido confeccionado a partir de conduta praticada pela acusada. Cumpre pontuar que o
"uso" do documento não preenche as elementares do tipo penal em comento.

Por essa razão, entendi que a desclassificação operada pela corrente vencedora não representa a
melhor justiça.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

[1] Art. 312 do CPM: "Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:43:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aacb0df
fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o
documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular".

[2] Art. 344 do CPM: "Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à
jurisdição militar, que sabe não se ter verificado: Pena - detenção, até seis meses".

[3] JUNIOR, Paulo José da Costa. Curso de Direito Penal. 9ª edição. São Paulo: Saraiva. p. 864.

[4] Art. 339 do CP: "Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração
de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa".

[5] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. p. 448.

[6] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1° edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. p. 1151.

[7] ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição. Curitiba: Editora Juruá, 2011.
p. 754.

[8] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 450.

[9] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. p. 1156.

[10] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 1ª edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. págs. 403 e 404.

[11] MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. Vol. III, 25ª edição. São
Paulo: Ed. Atlas, 2011.

[12] FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. Vol. 2, 7ª
edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 3651.

[13] MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 10ª edição. São Paulo:
Ed. Atlas, 2019, p. 1285.